Tribunal: TJMT
Processo: 1009336-07.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009336-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAIRO HOHLENVERGER JUNIOR - CPF: 040.160.031-99 (APELANTE), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 037.891.461-88 (ADVOGADO), SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (APELADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE VÍCIO À ÉPOCA DA NEGOCIAÇÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – DECADÊNCIA DO DIREITO DE RECLAMAR – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em regra, a coisa perece para o dono (art. 238 do Código Civil) e a propriedade de bens móveis se transfere por meio da tradição (art. 1.226 do Código Civil). Todavia, numa relação civil de compra e venda de veículo usado, o vendedor é responsável pelo perecimento da coisa por vício oculto, já existente à época da tradição (art. 444 do Código Civil). Por isso, o adquirente deve providenciar laudo de vistoria e/ou, no mínimo, levar o veículo a um mecânico de confiança para apurar eventuais vícios.

Se nenhuma destas providências é tomada, ou o mecânico atesta que o veículo está em boas condições, não há que se cogitar de vício redibitório não informado pelo antigo proprietário.

Inexistindo evidência de que o veículo possuía vício na época da tradição, não há como reconhecer a responsabilidade do alienante do veículo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JAIRO HOHLENVERGER JUNIOR visando reformar a sentença, de Id. 210229160, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.1009336-07.2020.8.11.0041, movida em face de SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso, de Id. 210229163, o recorrente alega o cerceamento de defesa ante a ausência de produção de provas requeridas. Alega, ainda, que houve o deferimento da inversão do ônus probante, entretanto, o apelado apenas contestou com argumentações genéricas.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para o reconhecimento do cerceamento de defesa e o retorno dos autos à origem para o devido processamento. De forma subsidiária, pede o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgado procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 210229167, nas quais, de forma preliminar, alega violação do princípio da dialeticidade. Conseguinte, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar - Ausência de dialeticidade recursal.

Colenda Câmara.

De proêmio, o apelado sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a reforma da sentença no sentido de procedência dos pedidos iniciais.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

Voto Mérito.

Colenda Câmara.

Quanto ao cerceamento de defesa, verifico que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO – REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. [...].”
(STJ. REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, J. em: 07.12.2010).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.”
(STJ, REsp 844778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. em: 08.03.2007).

In casu
, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, haja vista que o conjunto probatório demonstra o necessário para o exame do caso.

Quanto aos vícios questionados na ação.

Segundo a regra
"res perit domino "
, a coisa perece para o dono (art. 238 do Código Civil) e a propriedade de bens móveis se transfere por meio da tradição (art. 1.226 do Código Civil).

Todavia, nos termos do artigo 444 do Código Civil, numa relação civil de compra e venda de veículo usado, o vendedor é responsável pelo perecimento da coisa por vício oculto, já existente à época da tradição. Como o elemento probatório é crucial para desvendar se à época da tradição o veículo já possuía algum vício, o comprador deve agir com diligência e levá-lo para vistoria.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VEÍCULO COM CONSIDERÁVEL USO - DEFEITOS - VEÍCULO VISTORIADO. Ao adquirir veículo com considerável uso, deve o comprador agir com diligência ao vistoriar o bem, levando-o, sempre que possível, a mecânico de sua confiança, pois, em casos que tais, a presença de defeitos normais de uso é inerente aos riscos do negócio. Tendo o adquirente levado o veículo usado a mecânico de sua confiança, que vistoriou o veículo e atestou estar em boas condições, não há que se cogitar em vício redibitório não informado pelo antigo proprietário.(TJ-MG - AC: 10000211321831001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2021)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO (19 ANOS DE USO) – TESE DE VÍCIO OCULTO APRESENTADO NO VEÍCULO ADQUIRIDO – DEFEITO APÓS 60 DIAS DA COMPRA – TESE DE VÍCIO NO MOTOR E BOMBA INJETORA – PLEITO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – VEÍCULO USADO – LONGOS ANOS DE USO – CARRO VISTORIADO POR MECÂNICO DA CONFIANÇA DO PROMOVENTE – COMPRA REGULAR E USO COMPROVADO DO BEM – DESLOCAMENTO EM LONGA VIAGEM (PARÁ) – APRESENTAÇÃO DOS ALEGADOS DEFEITOS MAIS DE 60 DIAS DA COMPRA – DESGASTE NATURAL – NOTAS COMPROVAM MANUTENÇÃO DE PEÇAS DECORRENTES DO USO REGULAR DO BEM – COMPRA SEM VISTORIA DETALHADA – CULPA DA PARTE PROMOVENTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de veículo usado, com longos anos de atividade, cabe ao comprador fazer as vistorias necessárias, com mecânico de sua confiança, pois está-se adquirindo bem desgastado pelo decurso do tempo, de modo que não pode invocar a própria torpeza e esperar a mesma qualidade de bem novo quando se utilizou do bem por mais de 60 dias, inclusive em longa viagem. Age de boa-fé o vendedor de veículo usado que o coloca à disposição do comprador para vistoria mecânica, pois aquele que adquire veículo usado deve ter a cautela de examiná-lo por meio de uma oficina autorizada ou mecânico de sua confiança antes de efetuar a compra, para ter ciência dos riscos que a aquisição do bem pode oferecer. Outrossim, sabe-se que por conta do tempo de vida útil do veículo e da utilização corriqueira surgem desgastes naturais com manutenção e troca de peças que se desgastam naturalmente, tal como comprovado pelas notas juntadas nas quais se demonstra que a parte promovente realizou ampla revisão de peças e componentes desgastados, por sua vontade, ainda que após apresentação do problema. Sentença mantida. Recurso desprovido.(TJ-MT 10003359820208110040 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 06/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/05/2021).

Assim, deve o adquirente providenciar laudo de vistoria ou no mínimo levar o veículo a um mecânico de confiança para apurar eventuais vícios.

Se nenhuma dessas providências é tomada, ou ainda sim o mecânico atesta que o veículo está em boas condições, não há que se falar em vício oculto não informado pelo antigo proprietário.

Desta forma, andou bem o Magistrado
a quo
, consoante seguinte trecho da sentença transcrito abaixo:

No caso concreto, não há qualquer menção de que teria sido o suplicante impedido de testar o veículo antes de comprá-lo, bem como de realizar vistoria prévia ou acionar mecânico de sua confiança, de forma que assumiu os riscos do negócio. Além disso, o carro contava, à época dos reparos, com mais de 06 anos de uso, prazo superior à garantia geralmente concedida pelas concessionárias a carros novos, que é de cinco anos, razão pela qual não se pode exigir do vendedor a responsabilidade pela sua manutenção geral, para que apresente condições análogas às de um carro zero quilômetro.

Ademais, em que pese a narrativa da exordial, o autor não faz prova robusta de que os alegados vícios seriam preexistentes à compra do automóvel.

Vale ressaltar que o relatório de diagnóstico veicular apresentado pelo autor, Id. 29750822, se trata de uma prova produzida unilateralmente, no qual sequer consta a identificação do profissional que a elaborou, bem como sua qualificação técnica para atestar sua capacidade.

Outro ponto que chama bastante atenção reside no fato de que o autor adquiriu o veículo em fevereiro, mas apenas em agosto levou o veículo ao mecânico.

Ainda, constata-se que o autor realiza cobranças relativas a itens que definitivamente não guardam relação com os defeitos apontados, como pintura de rodas, higienização do sistema de ar, óleo do motor, dentre outros, demonstrando que tenta incutir a ideia de que a ré seria a responsável pelo pagamento de itens que sequer guardam pertinência com o defeito em tese.

Diante deste cenário, é de se concluir que o aparecimento de falhas no veículo era possível, em razão do tempo de uso, não configurando o vício redibitório. Assim, inexistente o dever de reparar.

Vale lembrar, que incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC).

Em exame do conjunto fático e probatório disponível nos autos, não há evidência de que o veículo já possuía no momento da negociação, os vícios mencionados nos autos. Assim, nota-se que a parte reclamante não se desincumbiu do seu encargo probatório, quanto à existência de vício oculto no veículo à época da tradição.

Pelo exposto, é de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024